Tribunal: TJES
Processo: 0000492-28.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Grave; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000492-28.2021.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VICTOR GONCALVES DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR:
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
TRIBUNAL DO JÚRI.
HOMICÍDIO
PRIVILEGIADO E QUALIFICADO.

CONFISSÃO NÃO RECONHECIDA. DECOTE DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE INOMINADA. INVIABILIDADE.
SENTENÇA IRRETOCÁVEL.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1.

N
a espécie
,
a
tese de confissão não prospera, tampouco tem qualquer relação com o reconhecimento do tipo privilegiado.
O réu apenas admitiu
ter sido
o autor dos disparos
da arma de fogo
,
mas negou a intenção de matar. Ainda que assim não fosse, tal afirmação não
contribuiu para o
convencimento dos jurados ou do juízo, na medida em que o vídeo colacionado aos autos é claro nesse sentido.

2
.
S
em razão
a defesa quando
almeja
o decote da agravante de reincidência para reduzir a pena-base em 1/6 (um sexto). Verifica-se que o recorrente possui
o registro de
duas condenações, a primeira por roubo praticado em 24/04/2013, com trânsito em julgado em 27/06/2014 perante a 3ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim e a segunda por porte de arma, com trânsito em julgado em 11/03/2014 perante a 4ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim.

3. Quanto ao reconhecimento da circunstância atenuante inominada posterior ao crime (art. 66 do Código Penal), com menos sorte o apelante, já que a defesa não se manifestou quanto a sua aplicação na Sessão de Julgamento, tornando inviável o seu deferimento em sede recursal.

4
. Recurso conhecido e
des
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
0000492-28.2021.8.08.0011

APELANTE: VICTOR GONCALVES DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: VICTOR COSTA GOMES - ES26381-A

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL N
º
000
0492-28
.20
2
1
.8.08.00
11

APELANTE:
VICTOR GONÇALVES DE SOUZA

A
PELADO
:
MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

R
ELATOR:
DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOT
O

Conforme relatado, t
rata-se de
a
pelação criminal interposta por
VICTOR GONÇALVES DE SOUZA

manifestando inconformismo quanto aos termos da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim (fls. 133/136-v) nos autos da Ação Penal ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,
que,
após deliberação do
Tribunal do Júri,
condenou o
denunciado
nas iras do art.
121, §1º
(privilégio)
, § 2º, IV
(recurso que dificultou a defesa da vítima)
c/c o art. 14, II
(tentativa)
, ambos do Código Penal e do art. 14,
caput

(porte de arma de uso permitido)
da Lei nº 10.826/
20
03 (Estatuto do Desarmamento), impondo-lhe a pena
definitiva
de
13 (treze) anos e
11
(
onze
) meses de reclusão, em regime inicial fechado,
além de 20 (vinte) dias-multa.

Em suas razões (fls. 152/154), a defesa do réu almeja a aplicação das atenuantes da confissão espontânea e da prevista no art. 66 do Código Penal (circunstância relevante posterior não prevista expressamente em lei).

Contrarrazões (fls. 155/157-v) pelo desprovimento do recurso, seguido do Parecer da d. Procuradoria de Justiça no mesmo sentido (ID 5078774).

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo à análise do mérito.

Narra a denúncia que no dia 01/11/2020, às 00h59min, na Rua Lauro Lemos, bairro Village da Luz, em Cachoeiro de Itapemirim, o denunciado, agindo com
a
nimus necandi
, tentou matar a vítima Thales Severino Lima, com disparos de arma de fogo, por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima.

Se
extrai que, nas mesmas circunstâncias de tempo e local, o denunciado portava arma de fogo calibre .38, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Depreende-se que, na noite dos fatos, Thales Severino foi até o bar do Carequinha, no bairro Rubem Braga, onde comprou um cigarro e saiu em seguida.

A exordial acusatória dá conta de q
ue, ao lado de fora do bar havia um grupo de pessoas e que uma
del
a
s,
o denunciado Victor Gonçalves de Souza, olhou para Thales e o questionou
“
P
or qu
e
está me olhando de cara feia?”
, ao que aquele respondeu
“não tô te olhando não”
, vir
ou
as costas e seguiu. Ato contínuo, o
denunciado
seguiu Thales e efetuou diversos disparos de arma de fogo em sua direção, o atingindo pelas costas e provocando fraturas na região do pescoço, panturrilha, nádegas e coxa.

Submetido ao Tribunal do Júri e sentenciado, o
ora
apelante busca o reconhecimento das atenuantes de confissão espontânea e
inominada prevista
no art. 66 do CP.

A tese de confissão não prospera, tampouco tem qualquer relação com o reconhecimento do tipo privilegiado. O réu apenas admitiu ter sido o autor dos disparos da arma de fogo, mas negou a intenção de matar. Ainda que assim não fosse, tal afirmação não contribuiu para o convencimento dos jurados ou do juízo, na medida em que o vídeo colacionado aos autos é claro nesse sentido.

Em prosseguimento, sem razão a defesa quando almeja o decote da agravante de reincidência para reduzir a pena-base em 1/6 (um sexto). Verifica-se que o recorrente possui o registro de duas condenações, a primeira por roubo praticado em 24/04/2013, com trânsito em julgado em 27/06/2014 perante a 3ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim e a segunda por porte de arma, com trânsito em julgado em 11/03/2014 perante a 4ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim.

Por fim, quanto ao reconhecimento da circunstância atenuante inominada posterior ao crime (art. 66 do Código Penal), com menos sorte o apelante, já que a defesa não se manifestou quanto a sua aplicação na Sessão de Julgamento, tornando inviável o seu deferimento em sede recursal.

Quanto ao ponto, acompanho o brilhante Parecer Ministerial, o qual peço vênia para reproduzir:

“
De outra banda, no caso vertente, vislumbro que não foi oferecida qualquer circunstância relevante a favor da vítima após o crime praticado.

Tanto assim é que, tem-se do depoimento da genitora do ofendido
Beatriz dos Santos Severino
, durante a
judicium accusationis
(mídia de folhas 80): ‘(...) que a depoente recebeu um áudio de uma pessoa de dentro de CDP oferecendo um carro para a depoente para que Thales não dissesse que viu quem atirou nele; que achou isso um absurdo.’ (...)”

Ademais, na opinião deste Relator, os fatos e provas não são aptos sequer a evidenciar a modalidade privilegiada, mas sim a motivação fútil do homicídio praticado pelo recorrente.

D
iante de todo o exposto,
sem maiores delongas,

CONHEÇO DO RECURSO

E
NEGO

O
PROVIMENTO
ALMEJADO
.

É como voto.

05

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)